Tribunal: TJMT
Processo: 0001378-51.2009.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001378-51.2009.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE SBARDELATTI SOBRINHO - CPF: 514.702.091-87 (RECORRIDO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

ACIDENTE DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO REJEITADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de ocorrência da prescrição.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento (artigo 86 da Lei n. 8.213/91)

“O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99” (REsp. 1.492.430/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015).

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
nº
905
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

““Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para CONCEDER o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO de AUXÍLIO-ACIDENTE partir do dia útil seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (15/11/2007 – fls. 21) de acordo com o previsto pelo § 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ), até a data de 29/06/2009 e, a partir desta, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC.

Em cumprimento ao PROVIMENTO n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os DADOS NECESSÁRIOS à implantação do benefício em favor da parte Requerente:

*Nome do segurado: José Sbardelatti Sobrinho

*CPF: 514.702.091-87

*Benefício Concedido: Auxílio-Acidente

*RMI - Renda mensal inicial: vide art. 86, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.2013/91

*DIB - Data do início do Benefício: dia útil seguinte à 15/11/2007

*Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dia

CONDENO ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico da parte Autora, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais”.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Da decisão que declinou a competência para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi interposto Agravo Interno pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão de julgamento ocorrida no dia 11.11.2019, Relator Desembargador Márcio Vidal, negou provimento ao referido Agravo Interno.

O Apelante
Instituto Nacional do Seguro Social
, em suas razões recursais, como prejudicial de mérito arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mérito, sustenta que não restaram preenchidos os requisitos necessários ao gozo dos benefícios previdenciários, pois ausentes à incapacidade e limitações significativas. Argumenta também que caso seja mantida a sentença requer que a data de início seja da apresentação do laudo pericial em juízo, bem como que seja calculada a correção monetária e os juros somente a partir da citação.

Por sua vez, o Apelado foi intimado para apresentar contrarrazões, conforme se verifica na certidão juntada no ID 3256232, mas deixou transcorrer o prazo
“in albis”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020